Tribunal: TJMT
Processo: 1002871-16.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002871-16.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MARIELA FERREIRA NUNES - CPF: 513.468.261-53 (APELADO), DAYANNE KELLY DOMINGUES - CPF: 039.020.001-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO -
DPVAT
– INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA –RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente, não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT. (Enunciado n. 257)

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, é cabível a majoração da verba honorária, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1002871-16.2019.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA:

MARIELA FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
MMª. Juíza Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
ajuizada por
MARIELA FERREIRA NUNES
, que julgou parcialmente procedentes o pedido da inicial, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais), acrescido de correção monetária (INPC) a partir da data do sinistro (13/09/2018) e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Além disso, condenou a ora apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do art. 85, §8º c/c art. 86§ único do CPC.

Insurge-se a apelante em face da ausência de pagamento do seguro obrigatório, sob o argumento de que resta claro que o autor não possui direito a indenização, merecendo reforma a sentença, no sentido de que o pedido seja julgado improcedente.

Sustenta a inaplicabilidade da Súmula nº 257 do STJ, uma vez que em nenhum dos seus precedentes (REsp 200838/GO; REsp 67763/RJ; e REsp 144583/SP) a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente e, sim, por terceiros envolvidos ou beneficiários.

Defende que o autor sucumbiu na maior parte de suas postulações iniciais, o que impõe a inversão do ônus sucumbencial bem como, requer o arbitramento dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso de modo a reformar a r. sentença de primeiro grau, julgando improcedente a demanda [id. 22116009].

As contrarrazões foram ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso, com a consequente majoração dos honorários recursais [id. 22116012].

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARIELA FERREIRA NUNES
ajuizou

a

ação de
cobrança do seguro obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, julgou parcialmente procedentes o pedido da inicial, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais), acrescido de correção monetária (INPC) a partir da data do sinistro (13/09/2018) e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Além disso, condenou a ora apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do art. 85, §8º c/c art. 86§ único do CPC.

Para tanto, insurge-se a apelante contra a r. sentença, argumentando que o não pagamento do seguro obrigatório dentro do prazo de vencimento, enseja ausência de cobertura técnica do sinistro, estando o evento descoberto.

Pois bem
. O ponto central posto em discussão consiste em verificar se a autora, ora apelada, tem direito ao recebimento de indenização relativa ao seguro DPVAT.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento sedimentado na Súmula n. 257 que: “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. ”

Desse modo, muito embora a apelada (proprietária do veículo) esteja inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório – DPVAT no momento do acidente, tal fato não é óbice para impedir o pagamento da indenização.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA
- NEXO CAUSAL - COMPROVAÇÃO DEMONSTRADA PELA PERICIA MÉDICA JUDICIAL - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.
1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.
2. O fato da proprietária do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.3. Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT. (TJMT Apelação Cível 1031619-29.2017.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Não fosse isso, sobreleva anotar, que de acordo com o artigo 3º da Lei n. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5º da Lei n. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No caso concreto, tenho que os documentos juntados aos autos, constata-se que o apelado sofreu o acidente descrito no Boletim de ocorrência Id.22115980 e Ficha de atendimento de Id.22115982, evidenciando o evento danoso que ocasionou, bem como o Laudo Pericial consoante Id.22115999, atestou que as sequelas sofridas pelo autor são decorrentes de acidente de trânsito consoante noticiado.

Desse modo, para obter o direito a receber a indenização do seguro obrigatório DPVAT, repito, é necessário que a vítima comprove apenas a ocorrência do sinistro e o nexo de causalidade entre o acidente e a sua invalidez, o que foi devidamente demonstrado nos autos.

A propósito, vejamos os seguintes julgados em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO
– DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de a ação de cobrança possuir idênticas partes e pedido com outra ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com decisão de mérito já proferida e transitada em julgado, não se verifica a mesma causa de pedir, pois se tratam de acidentes de trânsito distintos, não caracterizando a coisa julgada.
Estando presentes, nos autos documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.
Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula nº 474 do STJ)”
(TJMT Apelação Cível 0041558-84.2016.8.11.0041 – DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.482/07 – INDENIZAÇÃO –NEXO CAUSAL DEMONSTRADO
- RECURSO DESPROVIDO.
Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas”

(TJMT Apelação Cível 0019323-80.2016.8.11.0002 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)

Quanto a insurgência da apelante alegando que incorreu em sucumbência mínima, o que impõe a inversão do ônus sucumbencial e ainda, o arbitramento dos honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Ainda que o apelado tenha postulado pelo pagamento da indenização em valor maior ao concedido pelo juízo, este fato isoladamente, não implica em sucumbência recíproca ou em inversão do ônus sucumbencial, haja vista que o apelado formulou um pedido principal, consistente na condenação da ré ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório, cujo pleito foi acolhido pelo julgador em sua integralidade.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, casuisticamente, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP, que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão, que no caso dos autos restou fixado na quantia de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), decorrente da constatação do nível de debilidade sofrida pelo autor, que foi na ordem de 10% (dez por cento) da estrutura tórax, consoante laudo pericial [id. 22115999].

Portanto, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Logo, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem ser suportados pela parte vencida.

Vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -

INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA –

LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca
. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC. Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ”.
(RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há que se falar que a requerente que deu causa ao ajuizamento da ação, não podendo, dessa forma, ser condenada ao pagamento dos ônus da sucumbência. 2. O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. 3. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.”
(N.U 1024285-07.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
O fato de a parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”
.
(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

No que concerne aos
honorários advocatícios em grau recursal
sustentado em contraminuta pela apelada, entendo que o valor dos honorários fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais) está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma

adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para R$ 1.000,00 (mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e está de acordo com o entendimento desta Câmara de Direito Público, in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL –
PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE
– ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os juros de mora da indenização do seguro DPVAT devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(TJMT Apelação Cível 0008998-12.2016.8.11.0002 - DES. DIRCEU DOS SANTOS - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

Não é diferente o entendimento da colenda Quarta Câmara de Direito Privado, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório”.
(TJMT Apelação Cível 1038063-78.2017.8.11.0041 - DESA. SERLY MARCONDES ALVES - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
para 1.200,00 (mil e duzentos reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020